Tribunal: TJDFT
Processo: 0747445-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL, PROCESSUAL PENAL E ESTATUTO DA ADVOCACIA. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE BENS DO CLIENTE. UNIVERSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DO VALOR BLOQUEADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de reserva de honorários ao advogado, com fundamento no artigo 24-A, do Estatuto da Advocacia, porquanto não demonstrado que o bloqueio recaiu sobre a integralidade dos bens, bem como diante da suspeita de que os bens bloqueados foram adquiridos com o proveito dos crimes narrados nos autos principais.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O apelante alega ser indevida a exigência de o advogado demonstrar a inexistência de outros bens livres de seu cliente e que, ao vedar genericamente a liberação de bens, sob o argumento de origem ilícita, a decisão incorre em analogia in malam partem.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento do pedido de reserva de honorários, com fundamento no artigo 24-A, do Estatuto da Advocacia, para pagar dívida atrelada à defesa de terceiros.
4. A norma estabelece a condição para o exercício da reserva de honorários, ao prescrever que será garantida no caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, de modo que é ônus do interessado, e não do Poder Judiciário, provar que o bloqueio judicial recaiu sobre a universalidade dos bens do seu cliente, sobretudo em hipótese na qual a decisão que determinou o bloqueio estabelece valor definido, em face de cinco sujeitos, não se podendo presumir que foi atingida a integralidade do patrimônio do cliente do interessado.
5. O artigo 24-A, da Lei no 8.906/1994, deve ser interpretado em consonância com o artigo 91, do Código Penal.
6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reserva de até 20% dos bens objeto de constrição judicial não poderá incidir, em hipótese alguma, sobre valores e bens de origem ilícita (AgRg no REsp n. 2.170.892/PR).
IV – DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, artigo 24-A; CP, artigo 91.